Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703278-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH MARESSA DA SILVA CRISOSTOMO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SARAH MARESSA DA SILVA CRISOSTOMO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 258248644), que, nos autos da ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada n. 0726215-66.2025.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência visando o cancelamento de toda e qualquer autorização de débito automático e a suspensão de todos os descontos realizados na conta-corrente da Autora. Confira-se a decisão Agravada. Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, de efeitos imediatos, e a tese vinculante do STJ no Tema 1.085 confirma que os descontos em conta são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização, que pode ser revogada; 2) há documentação suficiente (contracheques, extratos e requerimento administrativo de 14/11/2025) que comprova comprometimento superior a 50% da renda e superendividamento, tornando desnecessária dilação probatória; 3) persiste perigo de dano grave à subsistência, pois os descontos consomem praticamente a totalidade dos proventos e violam o mínimo existencial; 4) a medida é reversível, pois apenas altera a forma de pagamento, sem extinguir obrigações; 5) há jurisprudência do TJDFT que admite a suspensão/cancelamento dos débitos automáticos para resguardar o mínimo existencial. Sustenta que a probabilidade do direito está evidenciada pelo direito potestativo de cancelamento da autorização de débitos, previsto no art. 6o da Resolução do BACEN n. 4.790/2020, pela tese vinculante do Tema 1.085/STJ, que reconhece a revogabilidade da autorização, e pela comprovação documental do estado de superendividamento, bem como das tentativas administrativas frustradas. O perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, decorre do comprometimento superior a 50% do salário, com retenções automáticas que inviabilizam despesas essenciais — alimentação, moradia, saúde e transporte — causando prejuízo atual e contínuo à subsistência até o julgamento do mérito. Ao final, pede: A. O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela antecipada de urgência para suspender imediatamente os descontos automáticos na conta do agravante (Agência 103 – Conta 103.042.702-7), referentes a: Empréstimo pessoal no 018039210 (10/12/2024) – 36 parcelas de R$ 908,44 – Crédito Pessoal; B. A apreciação do pedido liminar para suspensão imediata dos descontos, tendo em vista o perigo de dano irreparável; C. A intimação do agravado para manifestação no prazo legal; D. A apreciação do mérito e a confirmação da tutela de urgência ao final do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. Sem recolhimento de preparo, em face da concessão de gratuidade na decisão agravada. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). A controvérsia recursal consiste em verificar se, pelas normas e entendimentos vigentes, a revogação da autorização de descontos automáticos nos seus rendimentos e contas correntes configura direito da Agravante. De início, é preciso pontuar que no RECURSO ESPECIAL No 1.863.973 - SP, a partir do qual se formulou o Tema 1.085, o STJ não tratou da licitude da norma do BACEN que autoriza a revogação de autorização para quitação da obrigação por meio de desconto em saldo de conta corrente. O Tema 1.085 tratou apenas da possibilidade de equiparar contratos de mútuo com aqueles aplicáveis a servidores, quanto ao limite de 30% de desconto sobre remuneração, sem abordar a Resolução BACEN no 4.790/2020 ou cláusulas sobre revogação de autorização. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário estabelece em seu art. 6o que é “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Tenho entendido que a autorização para débito automático em conta corrente, por sua natureza contratual,não possui caráter irretratável, sendo plenamente possível sua revogação pelo correntista, independentemente da quitação da dívida ou renegociação, cabendo à instituição financeira utilizar os meios legais disponíveis para a cobrança do crédito. A instituição financeira, atuante no mercado de concessão de crédito, tem pleno conhecimento da possibilidade de revogação da autorização de descontos e, por isso, deve ponderar esse risco na análise da operação. Não lhe é lícito, após o exercício regular desse direito pelo mutuário, alegar violação à boa-fé ou comportamento contraditório. No caso, a Agravante, ao requerer a revogação da autorização para descontos em sua conta corrente, agiu em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Diante desse contexto, entendo presente a probabilidade do direito. Quanto ao requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também entendo preenchido na hipótese dos autos, pois os descontos promovidos pela instituição bancária tendem a vulnerar a condição financeira da Agravante, uma vez que os descontos em folha podem comprometer, em escala progressiva, o sustento dela. Destaque-se que inexiste risco ao Agravado, pois a revogação de autorização de débito em conta se opera apenas em relação à forma de execução do pagamento e não desonera o Devedor de cumprir sua obrigação. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente referente à tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para determinar ao Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, que suspenda “os descontos automáticos na conta do (Agência 103 – Conta 103.042.702-7), referentes a: Empréstimo pessoal no 018039210 (10/12/2024) – 36 parcelas de R$ 908,44 – Crédito Pessoal”; sob pena de multa de R$ 1.000,00, por desconto indevido, até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 11:00:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador